Tribunal: STF
Processo: ARE 1247738
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob os fundamentos de ausência de ofensa direta ao texto constitucional e de incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Requer a parte embargante o afastamento da majoração dos honorários, arguindo que recurso extraordinário foi interposto ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
    Decido.
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    Isso porque, verifica-se dos autos que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a qual gerou a interposição do agravo, foi publicada no dia 19/7/17 (fl. e-STJ 855), razão pela qual é certo que o recurso deve observar o regramento do Código de Processo Civil de 2015 sendo devida, portanto, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15.
    Rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente